Tribunal: TJES
Processo: 5018141-67.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018141-67.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAO BENEDITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

APELADO: HAIRA ADAMI NETTO RADAELLI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – REVELIA – NECESSIDADE DE OS FATOS AFIRMADOS PELO AUTOR SEREM CORROBORADOS PELAS PROVAS CONSTANTES DO AUTOS – EXEGESE DO ART. 345, INCISO IV, DO CPC – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DESCORTINADA – ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL (INCC) – LICITUDE DA UTILIZAÇÃO DE SUA VARIAÇÃO ATÉ A DATA DE EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE – DORAVANTE SUBSTITUIÇÃO PELO IGP-M – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE – EFEITOS DA PANDEMIA NÃO INVOCADOS PARA FINS DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – AMPLA UTILIZAÇÃO DO IGP-M NO MERCADO IMOBILIÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
Ocorrida a revelia, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando corroborados pelas provas constantes dos autos, o que deve ser objeto de análise mais acurada, não sendo correta a conclusão de que, como corolário da revelia decretada, presumir-se-iam verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, “com o reconhecimento da onerosidade excessiva do INCC, cuja aplicação foi estipulada na cláusula V-8 do contrato...”.

2)
É inarredável a conclusão de que o valor previsto no item 6.1, “e” do contrato haveria de ser adimplido pela adquirente em 68 (sessenta e oito) prestações não fixas/imutáveis de R$ 468,53 (quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos) e sim, a serem monetariamente atualizadas na forma contratual, conforme procedeu a construtora com fundamento no item V-8.

3)
Encontra-se pacificado o entendimento dos tribunais nacionais no sentido de que é lícita a previsão contratual de atualização das parcelas pela variação do INCC até a expedição do ‘Habite-se’ e, após, mediante a variação do IGPM, visto que não onera excessivamente o comprador, o que descortina o desacerto da sentença ao determinar a restituição dos valores decorrentes “da diferença entre a aplicação do INCC e do IGPM, desde a celebração do contrato”.

4
)
Admite-se, após a expedição do habite-se, a utilização do Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM para recompor o débito, conforme prática corriqueira no mercado imobiliário, o que importa afirmar que inexiste ilegalidade ou abusividade na cláusula contratual que estabelece a correção das parcelas devidas pelo Índice Nacional Custos da Construção Civil – INCC até a data da expedição do habite-se e, depois, pelo IGP-M, tal qual estabelecido no item V-9 do contrato celebrado entre as partes.

5)
Em que pese a revelia da requerida/apelante, os fatos afirmados pela parte autora, notadamente a aventada onerosidade excessiva decorrente da inserção de cláusula ilegal/abusiva, não restou corroborada pelas provas constantes dos autos, para o que se fez necessária, tão somente, a conferência das disposições constantes do instrumento contratual, sobretudo, de seus itens V-8 e V-9, que ostentam legítima previsão de incidência do INCC como índice de atualização monetária até a data da expedição do “Habite-se”, com a sua substituição, doravante, pelo IGPM.

6)
Em que pese a celebração do contrato já próximo do contexto da pandemia, não se justifica a alegada onerosidade excessiva decorrente da mera adoção do IGPM como índice de correção monetária do saldo devedor do negócio celebrado entre as partes, ainda que verificada a sua maior variação no período, por se tratar de coeficiente amplamente utilizado no mercado imobiliário e sua adoção, isoladamente, não ser ilícita.

7)
Apelação cível conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
São Benedito Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra (Id 9269553) que, na presente “
ação revisional c/c repetição de indébito
” ajuizada por
Haira Adami Netto Radaelli
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a restituir à autora os valores decorrentes da diferença entre a aplicação do INCC e do IGPM, desde a celebração do contrato, passando-se à adoção deste último, em dobro, com correção monetária a partir dos desembolsos e juros moratórios desde a citação.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Insurge-se a autora/apelada contra o reajustamento da parcela contratual de R$ 31.860,04 (trinta e um mil oitocentos e sessenta reais e quatro centavos) que, segundo afirma, haveria de ser adimplida em 68 (sessenta e oito) prestações mensais de R$ 468,53 (quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos), a partir do dia 30/10/2019, todavia, teria sido surpreendida pela sua sucessiva majoração, de modo a alcançar, à época do ajuizamento da ação, a importância de R$ 1.013,69 (um mil e treze reais e dezenove centavos), tornando-se impossível o seu inadimplemento.

Ao proferir sentença, concluiu o douto magistrado, como dito, que a revelia decretada importaria no reconhecimento da onerosidade excessiva decorrente da incidência do INCC, como índice de correção monetária previsto na Cláusula V-8 do contrato, razão pela qual julgou procedente o pedido de restituição, em dobro, do valor decorrente de sua substituição pelo IGPM desde a celebração do contrato, conforme se apurar em liquidação de sentença; por sua vez, rejeitou os pedidos de limitação dos juros e de indenização por dano moral.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante (Id 9269556), em síntese, que:
(i)
de acordo com o art. 345 do CPC/2015, a revelia não produz efeitos quando as alegações formuladas forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas acostadas aos autos;
(ii)
é necessária a produção de prova pericial para averiguar se os valores seriam devidos no patamar informado pela autora;
(iii)
o item 6.2 do contrato celebrado prevê que as parcelas pactuadas foram expressas em valores nominais e sem atualização monetária e juros, as quais seriam monetariamente atualizadas conforme previsão contratual;
(i
v
)
a apelada foi informada de que o saldo devedor das parcelas seria atualizado monetariamente de acordo com a variação mensal do Índice Nacional de Custo da Construção Civil (INCC-DI), até a expedição do Certificado de Habitabilidade (Habite-se) pela Prefeitura Municipal de Serra;
(v)
a alta do IGP-M decorrente da Pandemia de Covid-19 não pode ser utilizada, de forma abstrata, para justificar a revisão de todo e qualquer contrato de execução diferida em que se estabeleceu o referido índice como critério de correção monetária e o superveniente aumento nas prestações não induz, automaticamente, onerosidade excessiva, a qual deve ser comprovada casuisticamente;
(v
i
)
a correção monetária não gera ganho patrimonial ao credor nem enriquece ou empobrece qualquer das partes da relação; ao contrário, apenas mantém incólume o patrimônio do credor, evitando o enriquecimento do devedor em seu prejuízo;
(vii)
enquanto os juros compensam a instituição por um empréstimo de dinheiro ou por um atraso de pagamento, a correção monetária corrige o valor da moeda de acordo com sua atualização;
(v
ii
i)
durante a fase de obras, no mercado da construção civil, utiliza-se habitualmente o Índice Nacional da Construção Civil (INCC), o qual avalia a inflação que incidiu sobre itens do segmento, como os materiais de construção e a mão de obra;
(
ix)
a correção monetária das parcelas e os índices utilizados são lícitos e rotineiramente aplicados pelo mercado imobiliário na atualização de valores, principalmente quando realizada a aquisição de imóvel na planta, inexistindo qualquer abusividade quanto a eleição de tais índices para atualizar os valores do bem adquirido;
(x)
na hipótese de ser mantida a condenação, requer, subsidiariamente, seja afastada a repetição de indébito em dobro, dada a ausência de demonstração de má-fé.

De saída, são necessárias algumas considerações sobre os
efeitos da revelia
, por sustentar a apelante que a sua caracterização, por si só, não importaria na procedência do pedido formulado pela apelada, diante do disposto no art. 344 do CPC/2015
1
.

Tem razão a apelante em sua argumentação.

Isso porque, ocorrida a revelia, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor,
quando corroborados
pel
as provas constantes dos autos
, o que deverá ser objeto de análise mais acurada adiante, não sendo correta, com a devida vênia, a conclusão do douto juiz sentenciante de que, como corolário da revelia ali decretada, presumir-se-iam verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, “
com o reconhecimento da onerosidade excessiva do INCC, cuja aplicação foi estipulada na cláusula V-8 do contrato...
” (Id 9269553, p. 2).

Dispõe o art. 344 do CPC/2015 que “
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”, de sorte que os fatos atingidos pelos efeitos da revelia não necessitam de prova. Nada obstante, a presunção de veracidade dos fatos pode ser afastada se o contrário resultar da prova dos autos ou se não houver verossimilhança do alegado (CPC/2015, art. 345, inc. IV).

A propósito, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça, a título de mera ilustração:

“(...) 5. No plano material, a revelia gera presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial (art. 344 do CPC/15). Há precedentes desta Corte no sentido de que referida presunção é relativa e que não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz.

6. Revelia não se confunde com pretensão não resistida. Isso porque, a resistência à pretensão decorre tanto da apresentação de contestação quanto da não satisfação do interesse alheio qualificado.

7. Embora o réu revel não conteste, formalmente, a pretensão autoral, também não a satisfaz. Logo, subsistindo o interesse do autor/recorrente na demanda, tem-se por verificada a resistência.

8. Ocorre a sucumbência do réu revel quando este, integralizado ao processo, não apresenta contestação e, posteriormente, o demandante se consagra vencedor em razão do mérito de suas alegações e provas.

9. (...)

10. Recurso especial conhecido e provido para reformar parcialmente o acórdão estadual e condenar o recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do recorrente, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 2.030.892/MG, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 29/11/2022, DJe de 01/12/2022)

Enfim centrando no conteúdo meritório propriamente dito, a Cláusula Sexta do “Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Autônoma Condominial com Cláusula Suspensiva e Outras Avenças” celebrado entre as partes, intitulada “Forma e Condições de Pagamento”, assim dispõe em seu item 6.1, “e” (Id 9269379):

“e) R$ 31.860,04 (trinta e um mil e oitocentos e sessenta reais e quatro centavos), a serem pagos em 68 parcelas Mensais de R$ 468,53 (quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos) cada uma, sendo o vencimento da primeira em 30/10/2019,
atualizada monetariamente na forma contratual
”.

Dessa forma, parece-me inarredável a conclusão de que o valor ali previsto (R$ 31.860,04) haveria de ser adimplido pela adquirente em 68 (sessenta e oito) prestações
não fixas/imutáveis
de R$ 468,53 (quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos) e sim,
a serem monetariamente atualizadas na forma contratual
, conforme procedeu a construtora com fundamento no item V-8, cuja redação é a seguinte:

“V-8 - O saldo devedor das parcelas que possuem previsão para atualização monetária (
itens com a designação ‘atualizada monetariamente na forma contratual
’), inclusive o valor referente à parcela a ser paga mediante obtenção de financiamento bancário, se for o caso, será atualizado monetariamente a partir do presente mês, de acordo com a variação mensal do ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL (INCC-DI), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro qualquer índice que venha a ser adotado por esta entidade em substituição, utilizando-se como índice base aquele referente ao segundo mês imediatamente anterior ao de assinatura deste contrato, operando-se a atualização monetária de acordo com a variação mensal ocorrida entre esse índice base e o índice correspondente ao segundo mês anterior ao do mês de vencimento de cada parcela ou prestação, salvo se houver expressa convenção em contrário prevista no plano de pagamento constante do item 6 deste contrato.”

Como se vê, a cláusula acima transcrita é bastante clara e foi bem redigida, não deixando dúvida acerca do critério a ser adotado na atualização monetária de valores a serem pagos – a exemplo do item 6.1, “e” anteriormente transcrito – assim descortinando a inexistência de “parcela fixa” que, de acordo com a narrativa, foi sucessivamente majorada até um momento que impossibilitou o seu adimplemento.

No tocante a previsão contratual de que o saldo devedor das parcelas seria atualizado monetariamente de acordo com a variação mensal do Índice Nacional de Custo de Construção Civil – INCC, conforme o item V-8 acima transcrito, encontra-se pacificado o entendimento dos tribunais nacionais no sentido de que
é
lícita a previsão contratual de atualização das parcelas pela variação do INCC até a expedição d
o
‘
H
abite-se’
e, após, mediante a variação do IGPM, visto que não onera excessivamente o comprador, o que descortina o desacerto da sentença ao determinar a restituição dos valores decorrentes “
da diferença entre a aplicação do INCC e do IGPM, desde a celebração do contrato
”.

Dessa forma, admite-se, após a expedição do habite-se, a utilização do Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM para recompor o débito, conforme prática corriqueira no mercado imobiliário, o que importa afirmar que inexiste ilegalidade ou abusividade na cláusula contratual que estabelece a correção das parcelas devidas pelo Índice Nacional Custos da Construção Civil – INCC até a data da expedição do habite-se e, depois, pelo IGP-M, tal qual estabelecido no item V-9 do contrato celebrado entre as partes:

“V-9 -
Após atualização pelo INCC-DI, ou aquele que o substitua, todas as parcelas e prestações que vencerem após a data de expedição do Certificado de Habitabilidade (Habite-se) pela Prefeitura Municipal da Serra/ES, passarão, a partir de referida data, a serem atualizadas monetariamente segundo a variação mensal do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado
), da Fundação Getúlio Vargas, ou outro que o substitua, independentemente da data em que referido ‘Habite-se’ for expedido, além da incidência de juros de 12%a.a. (doze por cento ao ano).”

Em que pese a revelia da requerida/apelante, os fatos afirmados pela parte autora, notadamente a aventada onerosidade excessiva decorrente da inserção de cláusula ilegal/abusiva,
não restou corroborada pelas provas constantes dos autos
, para o que se fez necessária, tão somente, a conferência das disposições constantes do instrumento contratual acostado pela própria demandante, sobretudo, de seus itens V-8 e V-9, que ostentam legítima previsão de incidência do INCC como índice de atualização monetária até a data da expedição do “Habite-se”, com a sua substituição, doravante, pelo IGPM.

Em reforço, acrescento que em momento algum foi alegada a ocorrência de onerosidade excessiva em virtude da superveniência da pandemia, uma vez que o contrato foi celebrado em 26/06/2019, isto é, poucos meses antes de ser confirmado o primeiro caso de Covid-19 em território brasileiro, porquanto suscitada a superveniência da pandemia, de forma ligeira na petição inicial, a fim de corroborar a aventada onerosidade decorrente da alegada ilegalidade e abusividade da majoração das prestações e incidência de encargos.

De todo modo, em que pese a celebração do contrato já próximo do contexto da pandemia, não se justifica a alegada onerosidade excessiva decorrente da mera adoção do IGPM como índice de correção monetária do saldo devedor do negócio celebrado entre as partes, ainda que verificada a sua maior variação no período, por se tratar de coeficiente amplamente utilizado no mercado imobiliário e sua adoção, isoladamente, não ser ilícita.

No mais, resta prejudicada a matéria atinente à restituição de valores – se em dobro ou de forma simples.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível e lhe
dou
provimento
para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados. Por conseguinte,
inverto
os ônus sucumbenciais, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e da verba honorária fixada em 10% que, todavia, passa a incidir sobre o valor atribuído à causa (R$ 27.050,91), ficando suspensa a sua exigibilidade por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (Id 9269371).

É como voto
.

_______________________

1
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora